Tribunal: TJPA
Processo: 0801573-15.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801573-15.2019.8.14.0097

APELANTE: ISENEI DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0801573-15.2019.8.14.0097

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

APELANTE: ISENEI DOS SANTOS VIEIRA

ADVOGADO: RODRIGO SOUZA CRUZ – OAB/PA N. 25.856

APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA N. 15.201-A

APELADA: FIDUCIAL CAFRE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

ADVOGADO: FRANCISCO MASSILON TORRES FREITAS - OAB/PA N. 2.446

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, REVISIONAL DE CONTRATO, TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL FORMULADO DE FORMA GENÉRICA E APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa
.
Pedido de depoimento pessoal requerido pelo autor de forma genérica. Não indicação da necessidade da realização da prova;

2.

Preliminar de nulidade por ausência de inversão do ônus de prova.

Não demonstração da necessidade da alteração do ônus de prova, a teor do art. 6º, VIII do CDC. Questão eminentemente de direito e documental. Livre convencimento motivado do julgador configurado;

3.

Mérito.

Pedido de revisão genérico e sem a devida demonstração do caráter abusivo do contrato de financiamento habitacional firmado entre as partes;

4.

Contrato firmado com cláusula de alienação fiduciária. Regular notificação. Decurso do prazo. Consolidação da propriedade em favor do credo fiduciante antes mesmo do ajuizamento da ação;

5.

Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ISENEI DOS SANTOS VIEIRA contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Produção Antecipada de Provas, Revisional de Contrato, Tutela de Urgência e Danos Morais,

ajuizada por si em face do BANCO DO BRASIL S. A.,

julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o entendimento de ilegitimidade passiva em relação à ré Fiducial Cafre Negócios Imobiliários Ltda e improcedente o pedido de revisão do contrato de financiamento habitacional firmado entre as partes; de declaração de abusividade de cláusulas e do saldo devedor de R$ 2.904,59 (dois mil novecentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos) referente às parcelas vencidas no período de 10/07/2018 a 21/01/2019; de consignação dos valores alegadamente incontroversos

e de pagamento de indenização por danos morais sob o argumento de falha no dever de informação acerca dos encargos contratuais (Id. 5997087).

Em suas razões recursais (Id. 5997094), o apelante aduz que firmou com o Banco do Brasil S. A. contrato de financiamento imobiliário pelo programa Minha Casa, Minha Vida no valor de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), tendo pago R$ 8.000,00 (oito mil reais) com recursos próprios; R$ 13.990,00 (treze mil novecentos e noventa reais) com recurso de sua conta do FGTS; R$ 14.329,00 (quatorze mil trezentos e vinte e nove reais) a título de recursos concedidos pelo FGTS na forma de desconto, restando saldo devedor de R$ 66.681,00 (sessenta e seis mil seiscentos e oitenta e um reais) a ser pago por intermédio de financiamento bancário em 361 (trezentas e sessenta e uma) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 402,56 (quatrocentos e dois reais e cinquenta e seis centavos) a partir de 10/04/2017.

Afirma que, pela falta de informação do agente financiador, foi levado a acreditar que as demais parcelas seriam no valor de R$ 184,10 (cento e oitenta e quatro reais e dez centavos), quedando-se inadimplente a partir de julho de 2018 em razão de dificuldades financeiras.

Sustenta que tentou revalidar o contrato em 12/02/2019 com a efetivação de depósito no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), recebendo intimação do Cartório de Benevides em 18/03/2019 informando acerca da existência de saldo devedor de R$ 2.904,59 (dois mil novecentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), razão pela qual efetivou depósito de R$ 600,00 (seiscentos reais) que não foi debitado do referido saldo sob a justificativa de que o débito havido sido repassado à financeira Fiducial Cafre Negócios Imobiliários Ltda, onde obteve a informação de que seu saldo devedor gravitaria em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo ainda seu nome incluído no SERASA.

Fundamenta seu pedido de reforma na má orientação obtida, ressaltando que o ônus de prova não fora invertido, sendo ainda cerceado seu direito de produzir prova oral para demonstrar sua tese à vista do julgamento antecipado da lide.

Requer a reforma integral da sentença ou a declaração da nulidade desta em razão do julgamento antecipado da lide.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 5997098).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e, redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (Pa), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita desde a origem (Id. 5997033), razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de cerceamento de defesa

Em que pese arguida no mérito recursal, analiso a alegação de cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e julgamento e especialmente de seu depoimento pessoal como questão preliminar
em razão de seu caráter de erro de procedimento (
error in procedendo
)
.

Ocorre
que, na petição inicial (Id. 5997024 - Pág. 32) houve apenas o protesto genérico pela produção de prova, tendo na Réplica sido requerida a designação de audiência de instrução e julgamento com o escopo de apuração de irregularidades na contratação (Id. 5997064 - Pág. 3), sem a indicação da real necessidade do depoimento pessoal, que é destinado a provocar a confissão do adversário (
STJ - REsp: 1217171 RJ 2010/0189767-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020
) e, assim, a realização de outras provas foi dispensada pelo Juízo, na forma do art. 355, I do CPC, em livre convencimento motivado.

Desse modo, não configurada nulidade por cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Preliminar de nulidade por ausência de inversão do ônus de prova

Em que pese arguida no mérito recursal, analiso a alegação de nulidade processual por ausência de inversão do ônus de prova como questão preliminar em razão de seu caráter de erro de procedimento (
error in procedendo
)
.

Consabido que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022), não dispensando a parte de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Analisados os autos, o autor requereu na petição inicial a inversão do ônus de prova com fundamento no CDC (Id. 5997024 - Pág. 30), não tendo sido o pedido analisado pelo Juízo de origem, o que, entretanto, não induz nulidade processual, uma vez que o feito tramitou pelo rito ordinário, bem como que a questão principal se circunscreve à irregularidade no procedimento adotado pelo banco após período de inadimplência do autor, bem como à abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à incidência de juros remuneratórios.

Ocorre
que, para a aferição do pedido da parte autora não se afigura imprescindível a inversão do ônus de prova ante o seu caráter eminentemente de direito, fato que afasta a alegação de prejuízo decorrente da não aplicação pelo Juízo de origem do art. 6°, VIII do CDC.

Desse modo, não configurada nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Mérito

O
recorrente alega irregularidade no procedimento adotado pelo Banco apelado.

Não assiste razão ao apelante
.

A questão principal volta-se ao contrato de financiamento imobiliário para aquisição de imóvel urbano n. 164102249 (Id. 5997055) firmado entre as partes em 17/03/2017 (Id. 5997056 - Pág. 17), com fundamento na Lei n. 9.514/1997.

Analisados os autos, deflui do conjunto probatório que o autor passou ao inadimplemento a partir de julho de 2018 (Id. 5997024 - Pág. 3), tentando retomar os pagamentos em 12/02/2019, quando efetuou depósito de R$ 200,00 (duzentos reais) (Id. 5997027 - Pág. 1) na conta bancária veiculada ao contrato, tendo recebido notificação em 18/03/2019 (Id. 5997028 - Pág. 2-3) acerca da existência de saldo devedor de R$ 2.904,59 (dois mil novecentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), referente ao período de 10/07/2018 a 21/01/2019 (Id. 5997057 - Pág. 1), e efetivado no mesmo dia depósito de R$ 600,00 (seiscentos reais) (Id. 5997027 - Pág. 1).

Somado a isso, o pedido de revisão de cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, possui caráter genérico sem a indicação acerca do caráter abusivo ou excessiva onerosidade, observando ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51 , § 1º , do CDC ) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto.
(STJ - AgInt no AREsp: 1584971 RS 2019/0277195-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021 e STJ - AgInt no AREsp: 1724393 SP 2020/0164196-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

O contrato de financiamento estabelecido entre as partes possuía cláusula de alienação fiduciária (Id. 5997026 - Pág. 15), nos termos do art. 22 da Lei n. 9.514/1997, com registro no Cartório de Imóveis (Id. 5997058 - Pág. 3) e, tendo sido o autor notificado acerca do inadimplemento e deixado decorrer o prazo sem purgar a mora, a propriedade se consolidou em favor do credor fiduciário (Id. 5997028 - Pág. 3) antes mesmo do ajuizamento da ação (31/12/2019), o que induz resolução contratual (
STJ - AREsp: 1732827 PE 2020/0182722-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 01/12/2020
)
.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento para manter a sentença apelada em todos os seus termos.

Majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024